Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-08.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701734-08.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCY QUINDERE GOMES APELADO: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCY QUINDERE GOMES (ID 66888607 dos autos n. 0701734-08.2021.8.07.0011 e ID 66771002 dos autos n. 0704549-12.2020.8.07.0011) contra a sentença única proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de manutenção de posse n. 0704549-12.2020.8.07.0011, proposta por JOSE RAIMUNDO DE SOUZA e RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA em desfavor de LUCY QUINDERE GOMES, e da ação de reintegração de posse n. 0701734-08.2021.8.07.0011, proposta por LUCY QUINDERE GOMES em desfavor de JOSE RAIMUNDO DE SOUZA e RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA. A Apelante, nos autos da apelação n. 0701734-08.2021.8.07.0011, sustenta que não houve intimação das partes em relação ao documento juntado pela TERRACAP (ID 66888614). Dessa forma, para não ensejar futura alegação de nulidade, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao referido documento, no prazo de 5 dias. Permaneça o feito na pauta de julgamento do dia 03 de abril (ID 69535958), ante a presença de autos conexos também incluído na referida pauta. Brasília, 20 de março de 2025 14:26:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador